Tribunal: TCU
Processo: 002.031/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6539/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso V, 237, inciso IV, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação e determinar o seu arquivamento , dando ciência ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.031/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Município de Várzea Paulista/SP. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. encaminhar cópia desta deliberação à Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde), para juntada ao TC Processo 022.608/2022-2 (Relatório de Levantamento sobre riscos envolvendo a contratação de Organizações Sociais da Saúde e entidades congêneres), com vistas a subsidiar futuras ações de controle, nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 315/2020.